Tribunal: TJSP
Processo: 2334612-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança – Indeferimento da liminar para retomada dos bens fornecidos em comodato e abstenção do uso da marca da autora – Perigo da demora não caracterizado – Requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, que não se fazem presentes – Necessidade de se aguardar o contraditório – Recurso não provido.